Tribunal: TJMT
Processo: 1009600-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Os impetrantes afirmam que a paciente possui um filho menor de 12 anos e sofre de depressão, tendo inclusive permanecido internada em hospital psiquiátrico após tentativa de suicídio.
Argumentam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da ultima ratio.
Alegam o impetrado ignorou provas da imprescindibilidade da paciente para os cuidados do filho, deixando de substituir a medida por prisão domiciliar, nos termos do disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal.
Ressaltam que a paciente é primária, possui endereço fixo e bons antecedentes.
Com tais considerações, pleiteiam, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almejavam ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 89380998).
Juntam documentos (Ids. n. 89387952 a 89387973).
Ao receber os autos, o relator titular, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, reputou necessário requisitar informações à autoridade apontada como coatora (Id. n. 90087988).
As informações foram prestadas (Id. n. 90860465).
É o relatório.
Inicialmente, destaco que, a rigor, não há mais falar em concessão de “medida liminar” na espécie, uma vez que a decisão liminarmente proferida nestes autos se limitou a destacar a necessidade de requisição e informações ao impetrado, equivalendo, portanto, a uma decisão de indeferimento da concessão da tutela de urgência no início da tramitação da ação constitucional, por não detectar de plano a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.
Resta, portanto, verificar se, à luz das informações prestadas pelo magistrado, é possível ou não a concessão monocrática da tutela de urgência, ainda em caráter interlocutório (mas, repita-se, não liminar).
Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão que, em 22 de abril último, converteu a prisão flagrancial da paciente em preventiva:
“IV – O caso comporta a conversão em prisão preventiva apenas em face das autuadas MIRIA DA SILVA SANTOS e FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Dessume-se dos autos que a Polícia Militar teria recebido uma denúncia de que no endereço da autuada Miria havia intensa movimentação de usuários de drogas. O referido local seria ponto de comércio de entorpecentes. Os policiais se deslocaram até o endereço e foram recebidos pela Sra. Salete da Silva Paulo, genitora da suspeita Miria, a qual permitiu a entrada em sua residência. Os policiais localizaram, dentro de uma mochila, meio tablete de substância análoga à maconha e uma balança de precisão. A flagrada Miria chegou no local, sendo encontrado mais um pedaço grande de substância análoga à maconha, dentro do baú de sua motocicleta. Em seguida, chegaram na residência mais três pessoas, em um veículo Voyage. Miria informou que as pessoas que chegaram em sua residência fariam a distribuição de parte do entorpecente. Miria narrou que guardava mais entorpecente na casa da autuada Fernanda. Os policiais se deslocaram até a casa de Fernanda e encontraram uma grande quantidade d e sustância análoga à maconha, em 16 (dezesseis) tabletes e dois pedaços grandes. Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.004514-01, foram apreendidas vinte porções de substâncias análogas à maconha, pesando 17.532gr (dezessete mil quinhentos e trinta e duas gramas). Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a s flagradas Miria e Fernanda, sobretudo diante da quantidade de porções de drogas apreendidas, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.
(...)
Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’.
5. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).
6. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva 7, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.
V – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 8, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA DE MIRIA DA SILVA SANTOS e FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS” (Id. n. 89387970; sic; destaquei).
Em 7 de maio último foi indeferido o pedido formulado pela paciente, de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos seguintes termos:
“I – Cuida-se de procedimento especial da lei antidrogas instaurado em desfavor de FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS e MIRIA DA SILVA SANTOS, pela suposta prática da infração penal descrita no o art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
(...)
IV – Incabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em favor das acusadas FERNANDA RODRIGUES LOPES DE JESUS e MIRIA DA SILVA SANTOS. Em que pese não se tratar de crime praticado mediante violência e grave ameaça, conforme preceitua o HC 143.641/STF, não restou devidamente demonstrado que as denunciadas são indispensáveis para o sustento e criação de seus filhos.
Muito pelo contrário.
As hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP não são obrigatórias, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concede-las sem analisar outras circunstâncias, como esclarece Renato Brasileiro:
‘(...) presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado (...)’ (Manual de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1125)
Esta é a posição também de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 645-646) e de Norberto Avena (Processo Penal. 7a ed., São Paulo: Método, p. 487) para quem é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto para saber se a prisão domiciliar será suficiente.
Dessume-se dos autos que a Polícia Militar teria recebido uma denúncia de que no endereço da denunciada Miria havia intensa movimentação de usuários de drogas. O referido local seria ponto de comércio de entorpecentes. Os policiais se deslocaram até o endereço e foram recebidos pela Sra. Salete da Silva Paulo, genitora da suspeita Miria, a qual permitiu a entrada em sua residência. Os policiais localizaram, dentro de uma mochila, meio tablete de substância análoga à maconha e uma balança de precisão. A acusada Miria chegou no local, sendo encontrado mais um pedaço grande de substância análoga à maconha, dentro do baú de sua motocicleta. Em seguida, chegaram na residência mais três pessoas, em um veículo Voyage. Miria informou que as pessoas que chegaram em sua residência fariam a distribuição de parte do entorpecente. Miria narrou que guardava mais entorpecente na casa da denunciada Fernanda. Os policiais se deslocaram até a casa de Fernanda e encontraram uma grande quantidade de sustância análoga à maconha, em 16 (dezesseis) tabletes e dois pedaços grandes. Conforme consta no laudo preliminar de no 200.2.04.2021.004514-01, foram apreendidas vinte porções de substâncias análogas à maconha, pesando 17.532gr (dezessete mil quinhentos e trinta e duas gramas). Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado as denunciadas Miria e Fernanda, sobretudo diante da quantidade de porções de drogas apreendidas, o que levou o Juízo a exarar decreto preventivo.
Foi realizado estudo psicossocial (id. 54943449), onde foi colhida as seguintes informações:
(...)
Autuada 2a: Fernanda Rodrigues Lopes De Jesus Infantes em questão: Alexsandro Rodrigues de Jesus.
Realizou-se visita domiciliar ao endereço constante nos autos, onde atualmente reside a mãe da autuada Fernanda, a Sra. Luzia Rodrigues Lopes, com quem se realizou entrevista. A mesma relata que possui 41 anos, ensino fundamental incompleto, é solteira e trabalha há sete anos como serviços gerais na FUNAI, recebendo R$ 1.200 por mês. Além da autuada, a entrevistada relata que possui mais uma filha, Sra. Raniely, que reside neste município, no Jardim Primavera. A residência é própria da família da entrevistada e ainda se encontra em processo de inventário, uma vez que pertence a cinco irmãos. A casa foi dividida ao meio, sendo que em um lado reside a entrevistada, e do outro residia a autuada em questão e o filho desta, o infante Alex, de cinco anos de idade, matriculado na educação infantil deste município. Sobre o referido infante, a avó relata que entrara em contato com o genitor deste, no dia da detenção da autuada, pedindo-lhe que viesse buscar aquele. Assim, no dia seguinte, o genitor, Sr. Alessandro, profissão enfermeiro, buscara o filho e o levara consigo para o município onde reside atualmente: Gaúcha do Norte-MT. Segundo a entrevistada, a autuada e o genitor já residiram juntos e estão separados há cerca de dois a três anos. A entrevistada descreve ainda que o infante recebia pensão alimentícia do referido pai, no valor de R$ 300. Ainda segundo a entrevistada, a autuada Fernanda possui mais uma filha de outro genitor, a infante Ana Luiza, de oito anos de idade, que reside com o pai, neste município, desde os nove meses de idade. Conforme exposto na visita, a autuada Fernanda trabalhava como babá na casa da tia materna desta, irmã da entrevistada, e levava junto consigo o infante Alex. Acerca da saúde da família, a entrevistada relata que a autuada Fernanda ficara internada no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso por um mês, sendo detida oito dias depois da alta. Durante a referida internação, o infante ia com a entrevistada ao trabalho. A entrevistada expõe que o principal psicodiagnóstico da autuada era de automutilação, que ocorre há cerca de dois anos, explicando também que há dois meses atrás, a autuada viera a revelar à entrevistada que ela e a irmã sofriam abuso sexual em sua infância, perpetrados pelo vizinho da família. Ou seja, nota-se que em dois meses a família passara por um acúmulo de sofrimentos psíquicos: a revelação dos abusos ocorridos na infância da autuada e de sua irmã, a internação psiquiátrica da autuada Fernanda e a detenção da mesma, com consequente remoção do infante da casa. Extraiu -se que tanto a autuada Fernanda como sua mãe Luzia, ora entrevistada, já passara, por tratamentos psicológicos e psiquiátricos, no Centro Especializado de Reabilitação Nilmo Júnior e na Policlínica Central. Por fim, a entrevistada Luzia expõe estar sentindo muita falta do neto e completa dizendo que a filha Fernanda, ora autuada, é uma ‘boa mãe’. Expõe ainda que a detenção da filha foi de extrema surpresa para a família.
Ao final, o laudo concluiu:
(...)
Autuada 2a: Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus Conforme descrito na entrevista, observa-se que após a detenção da autuada Fernanda, o infante em questão está ficando com seu genitor, no município de Gaúcha do Norte/MT. Observou-se durante a entrevista que a avó materna demonstrou indícios de lucidez, sendo colaborativa e interagindo de maneira adequada com a entrevista.
O laudo apresentado atesta que o filho da acusada Fernanda Rodrigues Lopes de Jesus está residindo com o genitor, desde a sua prisão, na cidade de Gaúcha do Norte/MT.
Ressalta-se ainda que é de conhecimento do Juízo que o Sr. Alessandro Aparecido Rodrigues da Silva, pai do filho da denunciada Fernanda, ingressou perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca, com ação revisional de guarda e pensão alimentícia, onde foi concedida a guarda provisória do menor Alexandro Rodrigues de Jesus, no dia 23/04/2021.
Observa-se que a denunciada Fernanda Rodrigues não é responsável pelos cuidados do menor, tendo em vista que houve alteração fática e judicial da guarda do menor Alexsandro.
O ofício apresentado pela Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso (id. 54562669) apenas declara que a denunciada Fernanda esteve internada, em razão de tentativa de autoextermínio, entre 15/03/2021 até 14/04/2021, deixando a internação por ter apresentado melhoras no seu quatro psicopatológico.
Além disso, não há informações contemporâneas nos autos de que o quadro psicológico de Fernanda tenha agravado e que a privação de sua liberdade tenha prejudicado o seu estado psicológico” (Id. n. 89387971; sic; destaquei).
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas se afiguram em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n. 2021.98548 e no termo de exibição e apreensão n.2021.16.86709. Já os indícios de autoria reverberam dos depoimentos colhidos até aqui (Id. n. 89387969).
Convém acentuar que o laudo de constatação n. 200.2.04.2021.004514-01, demonstra que foram apreendidos 20 (vinte) porções de substâncias análogas à maconha, com massa total de 17.532g (dezessete mil quinhentos e trinta e duas gramas), ou seja, mais de 17kg (dezessete quilogramas).
Destaco, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Frise-se ainda que não há falar em concessão de prisão domiciliar para a mãe com filho menor de 12 anos caso o crime tenha sido cometido na própria residência onde convive com seus descendentes. Além disso, como bem pontuado pelo impetrado, ficou demonstrado que o filho de 5 anos da paciente está sob a guarda de seu genitor, conforme decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.
Com efeito, não há, nos autos, uma única prova de que, com a manutenção da prisão da paciente, o menor esteja privado de cuidados.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. O registro de que o uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar em face da verificação das condições objetivas previstas em lei.
5. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Além disso, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema.
6. A defesa não demonstrou ser o paciente imprescindível ao zelo de seus filhos ou ser a única pessoa capaz de dispensar aos infantes os cuidados básicos, que não se resumem ao mero auxílio financeiro (também obrigação da genitora).
7. Ordem denegada” (STJ, Habeas Corpus n. 459.264/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 9.10.2018; data da publicação: 31.10.2018).
Acerca de eventual transtorno sofrido pela acusada, segundo se infere das informações apresentadas, extrai-se que o douto magistrado tomou as medidas cabíveis para que a mesma tenha todo o tratamento de saúde necessário, devendo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas ser informado o atual quadro clínico da denunciada.
Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não verifico a sua possibilidade. A situação de exceção causada pela pandemia, não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.
Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC n. 567.408/RJ).
Na espécie, verifica-se que não há prova nos autos de que a paciente esteja acometida por algum tipo de enfermidade, que esteja no “grupo de risco”, tampouco que se encontre extremamente debilitada por motivo de doença grave, nem que seja impossível que realize eventual tratamento médico intramuros.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Considerando que as informações da autoridade apontada como coatora já se encontram nos autos, determino que se abra vista do feito à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.